Tribunal: STJ
Processo: 8027168-83.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026654 - BA (2025/0308621-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GILFER DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: ISMAEL DOS REIS PEDROSA - BA024223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de
cinco dias, conforme estabelecido no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sustentação oral é incabível em agravo regimental no agravo em recurso especial, conforme o
IV, do RISTJ, e a legislação vigente não alterou essa regra.
art. 159,
4. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias corridos, conforme o
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento, uma vez que foi
interposto após o prazo legalmente previsto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
"1. A sustentação oral não é cabível em agravo regimental no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial. 2. O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos é
intempestivo e não pode ser conhecido".
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; Lei no 8.038/1990, art. 39.
STJ, AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 875.488/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no HC 360.436/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.09.2016; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Gurgel
EAREsp 628.493/ES,
de Faria, Terceira Seção, j. 04.11.2015.
Documento eletrônico VDA52294053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 6eded94d-8229-4f16-abe7-08f4bb15f912

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 6eded94d-8229-4f16-abe7-08f4bb15f912

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026654 - BA (2025/0308621-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GILFER DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: ISMAEL DOS REIS PEDROSA - BA024223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de
cinco dias, conforme estabelecido no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sustentação oral é incabível em agravo regimental no agravo em recurso especial, conforme o
IV, do RISTJ, e a legislação vigente não alterou essa regra.
art. 159,
4. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias corridos, conforme o
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento, uma vez que foi
interposto após o prazo legalmente previsto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA52294848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: 9eb89bc4-47be-4941-b17f-11353bd1d668

"1. A sustentação oral não é cabível em agravo regimental no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial. 2. O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos é
intempestivo e não pode ser conhecido".
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; Lei no 8.038/1990, art. 39.
STJ, AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 875.488/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no HC 360.436/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.09.2016; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Gurgel
EAREsp 628.493/ES,
de Faria, Terceira Seção, j. 04.11.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILFER DOS SANTOS
, contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls.
NASCIMENTO
4552-4553).
Nas razões, a defesa reafirma que a certidão de trânsito em julgado foi lavrada de
forma prematura e que o agravo regimental é tempestivo; sustenta ter havido impugnação
específica dos fundamentos da inadmissibilidade, afastando a aplicação das Súmulas 182/STJ e 7
/STJ; afirma que a controvérsia é estritamente jurídica, sem reexame de provas, e que a negativa de
conhecimento viola o acesso à jurisdição, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
(e-STJ, fls. 3-6).
Requer assim o conhecimento do agravo regimental; o reconhecimento da nulidade da
certidão de trânsito em julgado, com a preservação da tempestividade; o provimento do agravo
para reformar a decisão monocrática e afastar os óbices sumulares e o processamento do recurso
especial com exame colegiado (e-STJ, fls. 7 e 4558).
Em petição incidental (01062347/2025 - fls. 38/39, e-STJ), requer a inscrição do
patrono para sustentação oral no julgamento do agravo regimental, com fundamento no
o, §
art. 7
2o, IX, da
e no
IV, do RISTJ (e-STJ, fls. 38).
Lei 8.906/1994
art. 160,
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Primeiramente, é improcedente o pedido para a realização de sustentação oral,
porquanto incabível no agravo regimental no agravo em recurso especial. Como se extrai do
o,

art. 7
Documento eletrônico VDA52294848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: 9eb89bc4-47be-4941-b17f-11353bd1d668

§ 2o-B, III, da
a inovação introduzida no EOAB pela
garantiu ao
Lei 8.906/1994,
Lei 14.365/2022
advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial,
mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no
em recurso especial.
agravo
Este último é espécie recursal distinta, consoante a diferenciação adotada
expressamente pela legislação processual civil - aplicável ao processo penal por força do art. 638
do CPP - no
VI e VIII, do CPC, e não teve seu regime de julgamento alterado pela novel
art. 994,
legislação. Assim, diante do silêncio legislativo, o agravo em recurso especial continua seguindo a
regra do
IV, do RISTJ, que veda a realização de sustentação oral em seu julgamento.
art. 159,
Conclui-se, em resumo, que o agravo regimental no recurso especial comporta
sustentação oral, na forma do
o, § 2o-B, III, da
o que não é possível no agravo
art. 7
Lei 8.906/1994,
regimental no agravo em recurso especial. Assim já se pronunciou este STJ:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE NA
ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL OMISSO QUANTO À
SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO
CABIMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
5. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a legislação federal pertinente
não contemplam sustentação oral no julgamento de agravo regimental interposto contra
decisão proferida em agravo em recurso especial. Precedentes.
6. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no
relator Ministro João Batista Moreira
AREsp n. 2.290.219/SP,
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2023,
)
3/5/2023.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
INVIABILIDADE.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
7. Não há previsão legal para realização de sustentação oral em sede de julgamento de
agravo em recurso especial. Isto porque, mesmo com a recente alteração promovida pela
no Estatuto da Advocacia, não houve a inclusão da referida espécie
Lei n. 14.365/2022
recursal dentre as quais seria possível a realização de sustentação oral.
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.265.647/MS,
julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
18/4/2023.
Documento eletrônico VDA52294848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: 9eb89bc4-47be-4941-b17f-11353bd1d668

Seguindo, como se sabe, o agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco)
dias corridos, conforme estabelecido no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça:

"Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em
procedimento de
e recurso ordinário em
, poderá requerer,
habeas corpus
habeas corpus
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)."
A decisão impugnada foi publicada em
(e-STJ, fl. 4556), com início do
16/9/2025
prazo recursal em
O prazo final para a interposição do recurso foi em
mas o
17/9/2025.
22/9/2025,
recorrente apresentou sua irresignação apenas em
(e-STJ, fls. 2-7 do EXPEDIENTE
30/9/2025
AVULSO), quando já transcorrido o quinquídio legal e já certificado o trânsito em julgado pela
Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal em
(e-STJ, fl. 4558).
23/9/2025
Ilustrativamente:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL.
DA
CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o disposto no
da
o qual
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
fixa o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, que, no âmbito
criminal, não foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Precedentes da 3a
Seção. 2. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no
de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
AREsp 875.488/SP,
20/4/2017,
.
28/4/2017)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.1. É intempestivo o agravo regimental
protocolado nesta Corte quando já escoado o prazo de cinco dias, previsto no art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no
da
2.
art. 39
Lei n. 8.038/90.
'Em casos como este, impetração manejada de próprio punho por condenado leigo,
impossibilitando a total compreensão do feito e impondo a negativa de seguimento do
writ, a melhor das razões recomenda a remessa dos autos ao órgão de assistência
judiciária mais próximo de onde de se encontra o paciente, a fim de que, dentro do
possível, sejam-lhe prestadas 'a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus (art.
134, caput, da Constituição Federal)' (AgRg no HC 291.997/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. 3. Agravo
05/08/2014,
12/08/2014)
regimental não conhecido." (AgRg no HC 360.436/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
13/9/2016,
20/9/2016)
Documento eletrônico VDA52294848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: 9eb89bc4-47be-4941-b17f-11353bd1d668

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO
PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o
agravo regimental interposto após o prazo de cinco dias previsto nos arts. 545 do
Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do STJ. 2. Agravo regimental
não conhecido." (AgRg nos
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
EAREsp 628.493/ES,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
4/11/2015)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA52294848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: 9eb89bc4-47be-4941-b17f-11353bd1d668

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0308621-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.026.654 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05291430320168050001 5291430320168050001 80271688320248050000
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILFER DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: ISMAEL DOS REIS PEDROSA - BA024223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILFER DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: ISMAEL DOS REIS PEDROSA - BA024223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449854;0416113@
2025/0308621-3 - AREsp 3026654 Petição : 2025/0092617-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:14:08
Código de Controle do Documento: D2494CD1-68E2-4B36-84F0-8EAE4487EDAE